Tribunal: TJDFT
Processo: 0719179-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719179-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIOS SILVA LOPES AGRAVADO: CONTEMPLAUTO CARTAS DE CONSORCIOS LTDA, ANDREIA DE SOUSA RODRIGUES, MANOEL LEANDRO RODRIGUES, JEAN PIERRE MACHADO DA SILVA, FERNANDA XAVIER DE JESUS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VINÍCIOS SILVA LOPES tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de São Sebastião (ID 26537817 – Pág. 17). Constam como agravados os seguintes réus: CONTEMPLAUTO CARTAS DE CONSÓRCIOS LTDA, ANDREA DE SOUSA RODRIGUES, MANOEL LEANDRO RODRIGUES e JEAN PIERRE MACHADO DA SILVA. Na origem, CONTEMPLAUTO, ANDREIA e JEAN foram citados por edital (ID 122617721 do ProceComCiv 0702709-27.2021.8.07.0012). Por esse motivo, a Defensoria Pública do Distrito Federal, na condição de Curadoria Especial respondeu ao agravo de instrumento (ID 40732095). Contudo, MANOEL LEANDRO RODRIGUES possui advogada constituída nos autos originários (ID 141433268 do ProceComCiv 0702709-27.2021.8.07.0012), no caso, a Dra THAYNARA DE SOUZA CORREIA, OAB/DF 41.757. Assim, determino o cadastramento da Dra THAYNARA DE SOUZA CORREIA, OAB/DF 41.757, como advogada de MANOEL, intimando-a para responder ao presente recurso, no prazo legal. Depois, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator